Tribunal: STF
Processo: RHC 238112
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 795.816/SC (e-doc. 63).



    2. Consta dos autos que os recorrentes e outras duas pessoas foram pronunciados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil) (e-doc. 23). 



    3. Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento (e-doc. 27). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem (e-doc. 45). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato recorrido.



    5. Neste recurso, os recorrentes apontam a inépcia da denúncia, ao argumento de que não foi indicada “qual a contribuição de cada paciente para matar a vítima”. Afirmam inobservado o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Aduzem não haver elementos suficientes para o exercício adequado do direito de defesa. Buscam o reconhecimento da ilegalidade arguida, com o trancamento do processo (e-doc. 73)



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (e-doc. 92).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em parecer, pelo não provimento do recurso (e-doc. 98).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meio dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando for necessário, o rol das testemunhas.



    9. No caso dos autos, o Ministério Público narrou a imputação nos termos a seguir: 



    “No dia 13 de janeiro de 2009, em horário incerto, a ser esclarecido durante a instrução criminal, a vítima Eder da Silva, se encontrava na base da polícia militar do calçadão, localizada no Centro deste Município e Comarca de Lages, prestando esclarecimentos acerca de fatos diversos dos narrados na presente denúncia. Em seguida, após sair do mencionado local, a vítima Eder da Silva passou a ser acompanhada pelos denunciados ARI ANTUNES DE CASTRO, MICHAEL PAIM MATOS e RAFAEL ALENCAR SILVA ATHAYDE, oportunidade em que estava sendo pressionada pelo denunciado ARI ANTUNES DE CASTRO NETTO a devolver a motocicleta que havia furtado dele. Ato contínuo, nas proximidades da Igreja Santa Cruz, localizada na Praça Siqueira Campos s/n., Centro, neste Município e Comarca de Lages, o denunciado CHARLES TITELLO VIEIRA, que conduzia um veículo Fiat /Palio, de cor prata, aguardava os demais denunciados ARI ANTUNES DE CASTRO NETTO, MICHAEL PAIM MATOS e RAFAEL ALENCAR SILVA ATHAYDE, momento em que a vítima Eder da Silva fora coagida a entrar no referido veículo. Logo em seguida, os denunciados ARI DE CASTRO NETTO, MICHAEL PAIM MATOS, RAFAEL ALENCAR SILVA ATHAYDE e CHARLES TITELO VIEIRA conduziram a vítima Eder da Silva para local não sabido, oportunidade em que todos, em comunhão de vontade, com manifesto animus necandi, fazendo uso de instrumento contundente, lesionaram-na, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 017/09 (fl. 06), as quais foram a causa eficiente de sua morte. Merece ser frisado que o delito foi praticado por motivo fútil, vez que os denunciados ARI ANTUNES DE CASTRO NETTO, MICHAEL PAIM MATOS, RAFAEL ALENCAR SILVA ATHAYDE e CHARLES TITELLO VIEIRA o perpetraram em razão de ter a vítima Eder da Silva furtado a motocicleta do denunciado ARI ANTUNES DE CASTRO NETTO, o que demonstra a desproporção em relação ao fato que motivou o ato delituoso acima narrado. Por fim, ainda há que se fazer constar que a vítima fora encontrada somente no dia 04 de fevereiro de 2009, ou seja, após quase 01 (um) mês de seu desaparecimento, na Localidade de Cachoeirinha, no Município de Capão Alto-SC, em avançado estado de putrefação, com hemiface e ombro direito destruídos por ação de insetos (Cfe. Laudo Pericial de fl. 06).” (e-doc. 23, p. 1; grifos nossos).



    10. No acórdão recorrido, a 6ª Turma do STJ rechaçou a alegação de inépcia da denúncia, assentando a observância ao disposto no art. 41 do CPP, tendo em consideração que “a incoativa delimita a imputação e narra detalhadamente como se deu a execução do crime de homicídio, especificando que os acusados agiram conjuntamente com comunhão de vontades.” (e-doc. 63; grifos nossos).



    11. Com efeito, a denúncia traz narração clara da conduta imputada aos recorrentes, indicando local, data e modus operandi, pelo que não se verifica obstáculo ao exercício do direito de defesa. O conhecimento de maiores detalhes acerca da conduta efetivamente praticada por cada um dos acusados depende, no mais das vezes, da fase de instrução criminal, não se podendo concluir pela inépcia de acusação que narra as condutas suficientemente, ainda que sem minudenciar os atos de cada coautor. A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados. 4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 126.022-AgR-segundo/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 19/08/2015; grifos nossos).



    12. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — baseado em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo, encerrada a instrução criminal. Em outros termos, a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, satisfazendo-se com indícios suficientes de autoria e materialidade. Conforme lição doutrinária, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    13. Por essa razão, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o trancamento de processo-crime, pela via do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    14. Também de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência de sentença condenatória, ou de decisão de pronúncia, nos casos de competência do Tribunal do Júri, torna superada a alegação de inépcia da denúncia:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é de que a ‘superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia’. Precedentes’ (HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.996-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 04/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.164-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. (...) VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 171.384-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Prolatada a sentença condenatória, tornam-se superadas as alegações de inépcia ou ausência de justa causa da denúncia. Jurisprudência de ambas as Turmas do STF. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.087.976-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023).



    15. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator